Tribunal: TJES
Processo: 5022952-45.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022952-45.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO CARLOS VIEIRA

APELADO: MWC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE. RECONVENÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À DISPENSA DE PROVAS. CONTROVÉRSIA FÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em tutela de urgência de caráter antecedente, na qual foi acolhida preliminar de decadência do direito autoral e julgada procedente a reconvenção para condenar o reconvindo ao pagamento de R$ 166.666,68, acrescido de multa de 10%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M. O apelante sustenta nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes, sem oportunidade de especificação de provas e com cerceamento de defesa, ao argumento de que a controvérsia envolve fatos e vícios cuja constatação ocorreu ao longo do tempo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o julgamento antecipado do mérito, sem fundamentação específica sobre a desnecessidade da prova e sem oportunizar às partes a sua produção, viola o contraditório e configura cerceamento de defesa; (II) estabelecer se, diante da natureza fática da controvérsia, a sentença deve ser anulada para regular instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O julgamento antecipado da lide somente se legitima quando o juízo considera desnecessária a produção de provas em decisão fundamentada.

O juízo de origem julga antecipadamente o mérito sem justificar a dispensa da fase instrutória e sem oportunizar às partes a indicação das provas que pretendiam produzir.

A controvérsia posta em juízo apresenta natureza fática, e não exclusivamente de direito, pois envolve alegações sobre vícios em equipamentos e a necessidade de demonstração dos fatos afirmados pelas partes.

A boa-fé é presumida e a parte deve ter assegurado o direito de produzir provas para comprovar suas alegações.

A busca da verdade dos fatos no processo exige a abertura de oportunidade para instrução quando o deslinde da causa depende de prova, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa.

A sentença deve ser desconstituída para viabilizar a produção probatória e o regular prosseguimento do feito no órgão de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado do mérito exige fundamentação específica acerca da desnecessidade das provas requeridas. 2. A controvérsia de natureza fática não comporta julgamento antecipado sem prévia oportunidade de produção probatória. 3. A ausência de instrução em causa que depende de prova configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10 e 993.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.094.184/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 15-10-2024, DJe 22-10-2024; STJ, REsp 1603035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07-03-2017, publ. 31-03-2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5022952-45.2022.8.08.0024.

APELANTE: RONALDO CARLOS VIEIRA.

APELADAS: MWC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E EDERSON HENRIQUE DEVENS ALMEIDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de apelação interposta por
Ronaldo Carlos Vieira em
face da respeitável sentença id 17037160, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital nos autos da “tutela de urgência de caráter antecedente” proposta por ele contra MWC Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Ederson Henriques Deves Almeida
,
que
acolheu
“a preliminar para reconhecer a decadência do direito autoral”
e julgou “
PROCEDENTE a reconvenção, para condenar o reconvindo ao pagamento do débito de R$ 166.666,68 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), acrescido de multa de 10%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M, desde o vencimento de cada parcela”.

Nas razões do recurso
(
id 17037161
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “a solução jurídica implementada pelo juízo de origem ocorreu sem que as partes fossem intimadas a respeito do julgamento antecipado da lide, eis que a entrega jurisdicional ocorreu de modo ‘surpresa’, o que viola os postulados dos princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa, assim como as regras dos arts. 10 e 993, do CPC, como bem evidencia o teor do excerto a seguir, extraído de precedente submetido a julgamento realizado no julgamento no âmbito do STJ, revelando que a decisão recorrida é eivada de nulidade”; 2) “não há como deixar de reconhecer que a procedência da reconvenção teve como fundamento a incursão em aspectos fáticos da demanda e que deveriam ter sido submetidos ao crivo do contraditório, com a consequente delimitação dos pontos controvertidos necessários para que o juízo de origem pudesse perfilhar da livre convicção necessária à solução do conflito de interesses posto, o que conduz à compreensão de que há flagrante cerceamento de defesa e que deve levar à nulidade da sentença, tal como já se decidiu no âmbito do TJES”; 3) “a identificação dos vícios insanáveis nos itens que compunham esse acervo somente foi possível ao longo do tempo, dado ao fato de que esses defeitos não eram passíveis de constatação mediante o simples exame visual, motivo pelo qual o RECORRENTE foi obrigado a repor esses equipamentos ao longo do tempo (ids ‘16046926’, ‘16046929’ e ‘16046931’)”.

Requereu
o provimento do recurso para anulação ou reforma da respeitável sentença recorrida.

O recurso deve ser parcialmente provido
para o fim de ser anulada a respeitável sentença recorrida
.

O ilustre Juiz de Direito realizou julgamento antecipado do mérito, sem justificar tal possibilidade e sem oportunizar às partes a indicação das provas que pretendiam produzir.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte não caracteriza cerceamento de defesa quando consideradas desnecessárias pelo juízo, em decisão fundamentada” (AgInt no AREsp n. 1.094.184/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, data do julgamento: 15-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 22-10-2024). No caso, nenhuma fundamentação sobre o julgamento antecipado da demanda foi apresentada na respeitável decisão recorrida.

Diante
do
cenário
delineado
,
tenho que a demanda não comportava julgamento antecipado, tal como foi feito, porque,
além da boa-fé ser presumida, deve ser permitido à parte valer-
se
de provas para comprovação das suas alegações.
A busca da verdade dos fatos no processo deve ser oportunizada às partes.

Em síntese, se a matéria posta em debate em Juízo
possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, a lide não comporta julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa (
STJ,
REsp 1603035/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
data do julgamento:
07-03-2017,
data da publicação/fonte:
31-03-2017),
de sorte que a sentença deve ser desconstituída para que seja viabilizada a produção de provas
pelo apelante
.

Posto isso,
dou provimento
parcial
ao recurso,
anulo a respeitável sentença e determino o seguimento do processo no órgão de origem,
oportunizando-se
a produção de provas pelas partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)